Tribunal: STF
Processo: Rcl 89447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO  À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). MEDIDA DE CARÁTER PREVENTIVO: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por M. e G. Ambientes Planejados Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, no Processo nº 0001833-58.2025.5.18.0161, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, Alírio Cassiano Neto, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e da empresa RM Apoio Empresarial Ltda, postulando, entre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, e indenização por dano moral.

    3. Relata que, em contestação, negou a existência de vínculo empregatício, afirmando que o autor teria sido contratado como trabalhador autônomo, de forma lícita, sem o preenchimento dos requisitos do art. 3º da CLT, destacando a inexistência de subordinação jurídica, bem como a condição de trabalhador hipersuficiente, com inscrição ativa na OAB e CNPJ próprio, utilizado na prestação dos serviços.

    4. Registra que, no curso da ação trabalhista, requereu a suspensão do feito ao respectivo Juízo, argumentando que o caso concreto possui aderência com o Tema RG nº 1.389. Noticia que o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a controvérsia não guarda aderência com o paradigma invocado, destacando a autoridade reclamada que o termo de quitação juntado aos autos, por si só, não comprovaria a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou contratação autônoma nos moldes da ADPF nº 324/DF, determinado, assim, o prosseguimento da instrução processual.

    5. Alega, em síntese, que o simples debate acerca da licitude da contratação autônoma, com utilização de CNPJ e alegação de inexistência de vínculo empregatício, é suficiente para caracterizar a aderência ao tema submetido à repercussão geral, sendo indevido o prosseguimento do feito na Justiça do Trabalho enquanto pendente de julgamento definitivo por esta Suprema Corte.

    6. Requer o deferimento de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da Ação Trabalhista nº 0001833-58.2025.5.18.0161, em trâmite no Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, até o julgamento definitivo, do Tema RG nº 1.389, sustentando estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal.

    7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado, para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se a violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, com a consequente determinação de suspensão do feito de origem até ulterior deliberação desta Suprema Corte.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    9. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    10. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR, no qual reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 1.389), em decisum assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as  questões discutidas, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No caso sob exame, conforme informado na própria exordial, o pedido formulado pela reclamante para que fossem sobrestados os autos à luz do referenciado paradigma, foi apreciado pelo Juízo reclamado apenas em juízo liminar, tendo a autoridade reclamada determinado o prosseguimento da instrução, a fim de viabilizar a análise definitiva do pedido de suspensão.

    13. Trago à colação trecho da decisão interlocutória proferida no processo originário - ato ora reclamado (e-doc. 24; grifos acrescidos):

“DESPACHO 
Rejeito o requerimento de suspensão da presente ação formulado pela parte reclamada, na medida em que o caso tratado nos presentes autos não possui aderência estrita ao Tema 1.389. 
Saliente-se que o Termo de Quitação da Prestação de Serviços de IDd75d4e4, por si só, não evidencia que houve prestação de serviços por meio de pessoa jurídica ou contratação de serviços autônomos à luz da tese fixada na ADPF 324. 
Assim, inclua-se o feito na pauta de instruções, de forma a possibilitar que as reclamadas possam produzir provas consistentes sobre a modalidade de contratação e, com a prova, façam os autos conclusos para nova análise do requerimento.”

    14. Nota-se, a toda evidência, que não houve decisão judicial conclusiva a respeito da necessidade - ou não - de que os autos sejam suspensos, tendo o Juízo reclamado, simplesmente, esclarecido que apreciará em definitivo o pedido do reclamante após a instrução probatória capaz de elucidar o tipo de contratação entabulado entre as partes.

    15.  Cuida-se, inclusive, de medida viável, senão essencial, para verificar se a providência tomada nesta Corte englobaria o processo de origem, isto é, se a lide em questão se amolda ao Tema de Repercussão Geral nº 1.389. 

    16. Como se vê, trata-se de medida de caráter preventivo, a evidenciar o manifesto descabimento da presente reclamação. Aludida situação foi preciada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento da Reclamação nº 67.613/RS, no qual os Ministros, por unanimidade, acompanharam o voto do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli. Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto do voto de Sua Excelência (grifos nossos):

“(...) Conforme consignado na decisão agravada, o ato reclamado consiste em decisão interlocutória proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, por meio da qual foi rejeitado o pedido de declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito em que se objetiva o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes.
Nesse contexto, assentei que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada (atinente à competência jurisdicional, com fundamento no art. 114 da CF) e os precedentes do STF apontados como paradigma, quais seja, o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese do Tema nº 725 da RG (firmada no julgamento do RE nº 958.252), revelando-se o uso da reclamação com caráter preventivo, fim para o qual ela não é admitida.”

    17. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual preventivo, de modo a submeter a apreciação do litígio originário diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 
III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.420-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).

    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator